Tribunal: TJSP
Processo: 1005331-09.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS- Alegação de legalidade do negócio jurídico pois observado o limite de 35% previsto no Decreto Estadual no 61.750/2015- Inovação recursal- Matéria não suscitada anteriormente- Recurso não conhecido nesta parte.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – Autor pretende a limitação de descontos de parcelas de empréstimos a 30% dos seus proventos – Admissibilidade –

Ementa:
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS- Alegação de legalidade do negócio jurídico pois observado o limite de 35% previsto no Decreto Estadual no 61.750/2015- Inovação recursal- Matéria não suscitada anteriormente- Recurso não conhecido nesta parte.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – Autor pretende a limitação de descontos de parcelas de empréstimos a 30% dos seus proventos – Admissibilidade – Aplicação da Lei 10.820/03 – Parcelas de empréstimos debitadas tanto da folha de pagamento quanto diretamente da conta bancária do Autor que superam o limite legal - Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar da remuneração – Prorrogação do número de parcelas até liquidação final, e com incidência dos encargos ajustados - Honorários- Redução- Inadmissibilidade- Valor fixado por equidade em R$ 1.500,00 que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da autor- Sentença mantida- Recurso conhecido nesta parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005331-09.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSÉ RICARDO INÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-09.2017.8.26.0047 -Voto no 11716
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No11716
APELAÇÃO No 1005331-09.2017.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JOSÉ RICARDO INÁCIO
JUIZ
PROLATOR:
DIOGO
PORTO
VIEIRA
BERTOLUCCI
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS- Alegação de
legalidade do negócio jurídico pois observado o limite de 35%
previsto no Decreto Estadual no 61.750/2015- Inovação recursal-
Matéria não suscitada anteriormente- Recurso não conhecido nesta
parte.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS Autor pretende a
limitação de descontos de parcelas de empréstimos a 30% dos seus
proventos Admissibilidade Aplicação da Lei 10.820/03
Parcelas de empréstimos debitadas tanto da folha de pagamento
quanto diretamente da conta bancária do Autor que superam o
limite legal - Em respeito ao princípio da dignidade humana deve
ser preservado o caráter alimentar da remuneração Prorrogação
do número de parcelas até liquidação final, e com incidência dos
encargos ajustados - Honorários- Redução- Inadmissibilidade-
Valor fixado por equidade em R$ 1.500,00 que remunera
adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da autor-
Sentença mantida- Recurso conhecido nesta parte e não provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recursos
de
Apelação
interpostos contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente em parte a ação declaratória para limitação de desconto
de empréstimos consignados cumulada com indenização por danos
morais e determinou a revisão dos contratos de empréstimos
consignados firmados entre as partes para que a somatória dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-09.2017.8.26.0047 -Voto no 11716
3
descontos não ultrapasse o limite de 30% dos vencimentos líquidos
da autora, devendo as prestações serem alongadas de modo a
observarem os limites estabelecidos, mantidas as demais condições
contratuais, inclusive no que diz a composição de juros.
Recorre
o
Banco
alegando,
em
preliminar, que a autora não faz jus à concessão do benefício da
gratuidade.
No mérito, defende a legalidade dos
negócios jurídicos porque observou o limite de 35% previsto no
Decreto Estadual no 61.750/2015.
Diz que a limitação estabelecida pelo
artigo 2o da Lei no 10.820/2.003 somente se aplica aos empréstimos
com pagamento de parcelas consignado em folha de pagamento.
Afirma inexistir onerosidade excessiva,
Argui que o princípio do “pacta sunt
servanda” deve ser observado e que é incabível a inversão do ônus
da prova.
Insurge-se contra o valor dos honorários
postulando pela sua redução
Pugna pelo provimento do recurso.
Prequestiona a matéria.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
De partida, deixo de conhecer o recurso
da alegação dos negócios jurídicos em razão de ter sido observada
a limitação de 35% prevista no Decreto Estadual no 61.750/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-09.2017.8.26.0047 -Voto no 11716
4
por configurar inovação recursal visto que não suscitada
anteriormente.
Prosseguindo:
O recurso não comporta provimento.
O autor ingressou com ação revisional
alegando, em síntese, que é policial militar, e que possui
empréstimos cujas parcelas mensais (descontadas em seu
demonstrativo de pagamento e, também, debitadas em sua conta
corrente) excedem significativamente o limite de 30% da margem
de consignado, prejudicando a sua subsistência e a de sua família.
Pois bem.
A retenção do salário em parte expressiva, ou em sua integralidade, viola o princípio
constitucional da dignidade humana porque obsta a satisfação das
necessidades básicas do devedor.
Ao devedor deve ser garantido primeiro o
direito de sobreviver para posteriormente reunir condições de pagar
sua dívida.
Há Lei que deve ser aplicada ao caso dos
autos, inclusive em respeito ao princípio da dignidade humana e ao
imperativo de ser preservado o caráter alimentar da remuneração.
Trata-se da Lei Federal n° 10.820/03 que
cuida das autorizações para descontos de prestações originadas de
contratos de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos
empregados da iniciativa privada e que pode ser aplicada por
analogia ao caso em comento. Essa lei impõe o limite máximo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-09.2017.8.26.0047 -Voto no 11716
5
trinta por cento da remuneração disponível.
Observa-se que esta limitação abrange
também os débitos realizados em conta corrente cujo saldo é
formado por crédito salarial.
E, é este limite legal que deve ser
observado uma vez que, diante do princípio da hierarquia das
normas, aludida Lei Federal deve prevalecer sobre os demais
Decretos, eis que as retenções em percentual superior a 30% (trinta
por cento) se revelam excessivas e implicam em restrição
substancial nos vencimentos do Autor, afrontando o princípio
constitucional da dignidade humana.
Oportuna a menção às considerações bem
lançadas pelo e. Min. João Otávio de Noronha, ao enfrentar a
questão no julgamento do AgRg no Recurso Especial no 1.247.05 -
RS:
“Os fundamentos que levaram o
Superior Tribunal de Justiça a firmar o
entendimento de que os descontos em folha de
pagamento limitam-se a 30% dos vencimentos
do
trabalhador
sopesaram
a
natureza
alimentar de tais vencimentos, buscaram
atingir o equilíbrio entre os objetivos do
contrato e a dignidade da pessoa e aplicaram
o princípio da razoabilidade. São, portanto,
fundamentos que não ficam afastados pela
circunstância de se tratar de servidor público
estadual”
(STJ,
Terceira
Turma,
DJe
17/02/2014, v.u.)
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-09.2017.8.26.0047 -Voto no 11716
6
CONTRATO
BANCÁRIO
DESCONTO DE
PARCELA
DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
LIMITE
DE 30%

O desconto das
parcelas
de
empréstimo consignado diretamente da folha
de pagamento ou na conta corrente na qual
são creditados os proventos recebidos pelo
titular, é possível, mas deve ser limitado a 30%
do
total
dos
rendimentos
auferidos

Aplicação, por analogia, da Lei no 10.820/03
Questão ligada a direitos sociais, de natureza
alimentar, uma vez que concernentes aos
ganhos
mensais
do
trabalhador
e
do aposentado, que estão amparados no art.
7o, X, da CF e art. 649, IV, do CPC Sentença
de
procedência
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
(Ap.
0002253-75.2014.8.26.0452, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Sérgio Shimura, j.
02/09/215)
“Ação de revisional de contratos de
empréstimos consignados, com descontos das
parcelas na conta corrente em que creditados
os vencimentos Policial militar - Sentença de
parcial procedência, limitando os descontos a
50% dos rendimentos líquidos do autor -
Descontos, entretanto, devem limitar-se a 30%
dos vencimentos líquidos - Situação que
procura preservar a dignidade da pessoa
humana, dada a natureza alimentar dos
vencimentos em consonância com o princípio
da razoabilidade - Inteligência do art. 2o, § 2o,
I, da Lei 10.820/2003, art. 45 da Lei no
8.112/90
e
Dec.
Est.
60.435/2014
-
Jurisprudência do STJ - Ação julgada
procedente - Recurso provido.” (Apelação no
1040475-21.2013.8.26.0100, 13a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto, j. 27.01.2015, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-09.2017.8.26.0047 -Voto no 11716
7
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DOS
VENCIMENTOS
LÍQUIDOS.
POSSIBILIDADE. ASTREINTES. 1. Não se
nega que o empréstimo consignado seja lícito.
A sentença apenas limitou o percentual dos
descontos incidentes sobre o salário da autora,
para garantia de verba alimentar e dignidade
da pessoa humana. 2. De mais a mais, a Lei
10.820/03 prevalece sobre o Decreto Estadual
43.574/2005, que fixa patamar excessivo e
inviabiliza a subsistência dos devedores. 3. É
cabível cominação de multa diária, a fim de
evitar
descumprimento
da
determinação
judicial. E seu valor deve ser suficiente para
desestimular o descumprimento da ordem
judicial, sem que promova o enriquecimento
ilícito da outra parte. Recurso não provido.
(TJSP. Ap no 1051313-86.2014.8.26.0100. 14a
Câmara de Direito Privado. Des. Rel. Melo
Colombi. J. 09.01.2015)
Ressalte-se que essa solução não deixa de
assegurar o adimplemento do débito e ainda preserva um valor
mínimo ao Apelado e à sua família e, bem por isso, vem sendo
adotada em outros julgamentos, nos casos de retenção dos
rendimentos por instituição bancária para cumprimento dos
contratos.
Assim, era mesmo caso de limitar os
descontos das parcelas referentes aos contrato firmados com o
apelante, descrito na inicial, a 30% dos rendimentos líquidos da
Autora., o qual será obtido após os descontos obrigatórios, como os
de contribuição previdenciária, imposto de renda, pensão
alimentícia, observando-se a mencionada Lei no 10.820/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-09.2017.8.26.0047 -Voto no 11716
8
Em consequência desta limitação dos
descontos haverá automática prorrogação do prazo contratual até
final liquidação e com incidência de todos os encargos ajustados.
Há que se observar que esta limitação não
implica em quitação do débito, cujo adimplemento resulta
prorrogado em tantas parcelas quantas mais forem necessárias, de
modo que, na ocorrência de ulterior mora, garantido estará o direito
do credor de protestar ou promover a inscrição em cadastro de
inadimplentes, bem como de considerar rescindido o contrato pelo
inadimplemento.
Nesse sentido:

“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação
de obrigação de fazer c.c, indenização por
danos materiais Mútuos - Relação de
consumo - Aplicação do CDC (STJ, Súmula
297) - Débitos efetuados em folha de
pagamento e em conta corrente Empréstimo
consignado - Modalidade que se caracteriza
mesmo com desconto do valor das parcelas
diretamente na conta corrente - Descontos -
Limitação a 30% dos rendimentos líquidos -
Necessidade de preservação da dignidade da
pessoa humana e da proteção ao salário (CF,
artigos 1o, III, E 7o, IV) - Limite de 30%
regular - Prorrogação do número de parcelas
até liquidação final, e com incidência dos
encargos ajustados - Limitação de descontos
que obsta seja o mutuário considerado em
mora e o contrato rescindido, sem prejuízo de
incidência na ocorrência de ulterior mora -
Impossibilidade de devolução de valores que
excederam o limite percentual determinado
pela sentença - Descontos realizados em
conformidade com os termos dos contratos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-09.2017.8.26.0047 -Voto no 11716
9
bem como utilizados para abatimento do saldo
devedor Sentença mantida - Recursos
desprovidos, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada
a gratuidade da justiça concedida à autora”
(Apelação no 1008020-57.2016.8.26.0533 15a
Câmara de Direito Privado relator José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto DJ
18/01/2018)”
“AÇÃO
REVISIONAL
COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
LIMITAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA -
TOTALIDADE DOS DESCONTOS QUE NÃO
PODE EXCEDER A 30% DO VENCIMENTO
LÍQUIDO PERCEBIDO PELA AUTORA -
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR -
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
-
CONTUDO,
MEDIDA
NÃO
OBSTA
EVENTUAIS PROTESTOS DA DÍVIDA QUE
NÃO
ESTÁ
QUITADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (Agravo de
Instrumento no 2007156-20.2014.8.26.0000 -
Rel. Fernandes Lobo - 22a Câmara de Direito
Privado - Julgado em 27 de fevereiro de
2014).”
Quanto aos honorários advocatícios,
correto o magistrado sentenciante que, por apreciação equitativa,
fixou-os em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Referido valor se mostra razoável e
remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do
autor, não comportando redução.
No tocante ao prequestionamento, não é
necessário que o julgador se pronuncie expressamente sobre todos
os dispositivos legais invocados pela Apelante para que esse tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005331-09.2017.8.26.0047 -Voto no 11716
10
acesso aos Tribunais Superiores.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §
2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, conheço em
parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Enfim, com o insucesso do recurso do réu
e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários em R$ 1.500,00. majoro tal verba para
R$1.700,00, em favor do patrono da autor, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos
para a solução da demanda.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora